Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007044-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 208.062.641-87 (AGRAVANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (AGRAVADO), CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 352.579.701-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. DISPENSA DE AVERBAÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002507-71.2017.8.11.0028, indeferiu o reconhecimento de fraude à execução na alienação de 25% do imóvel da matrícula n.º 250 do CRI de Poconé/MT, bem como condicionou a penhora de frações ideais de outros imóveis rurais à prévia averbação da Escritura Pública de Extinção de Condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de 25% do imóvel objeto da matrícula n.º 250 do CRI de Poconé/MT, realizada após averbação premonitória, configura fraude à execução; e (ii) estabelecer se é exigível a prévia averbação da Escritura Pública de Extinção de Condomínio para a penhora das frações ideais dos demais imóveis rurais dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alienação de fração ideal do imóvel foi realizada após a averbação premonitória da execução, o que configura, nos termos dos arts. 792, IV, e 828, § 4º, do CPC, presunção absoluta de fraude à execução, independentemente de prova da má-fé do terceiro adquirente.

4.

A averbação premonitória realizada em 21/03/2018 (Av. 27/250) conferiu publicidade à existência da execução e vinculou o imóvel à satisfação do crédito exequendo, tornando ineficaz a posterior alienação realizada em 05/07/2018 à Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis Ltda.

5.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica ao reconhecer a fraude à execução nos casos de alienação de bens após averbação premonitória, ainda que não haja hipoteca judiciária.

6.

A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admissível à luz do art. 843 do CPC, sendo desnecessária a averbação da extinção de condomínio, devendo-se garantir ao coproprietário o direito de preferência na arrematação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de imóvel realizada após averbação premonitória configura fraude à execução, independentemente de prova da má-fé do adquirente.

2.

A penhora de fração ideal de imóvel indivisível é juridicamente possível e não exige prévia averbação da Escritura Pública de Extinção de Condomínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792, IV, 828, § 4º e 843.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n.º 0002215-24.2018.8.11.0005, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007044-02.2025.8.11.0000
.

Agravante (s):
ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA.

Agravado (s):
ANTÔNIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÁTILA JOSIAS CORRÊA DE ARRUDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002507-71.2017.8.11.0028, manejado em face de
ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES
e
CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES
,
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução relativamente à alienação de 25% do imóvel matriculado sob o nº 250 do CRI da Comarca de Poconé-MT, bem como condicionou a penhora de frações de outros imóveis rurais à prévia averbação da Escritura Pública de Extinção de Condomínio.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a alienação do percentual de 25% do imóvel ocorreu após a averbação premonitória, o que configura presunção absoluta de fraude à execução nos termos do art. 792, inciso IV, e § 4º, do CPC.

Alega, ainda, que não há óbice à penhora da fração ideal de imóvel indivisível, não sendo necessária a prévia averbação da extinção de condomínio.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos envolve duas questões principais: a) o reconhecimento da fraude à execução em relação à alienação de 25% do imóvel da matrícula 250 do CRI da Comarca de Poconé-MT; b) a necessidade ou não de averbação da Escritura Pública de Extinção de Condomínio para viabilizar a penhora das frações dos demais imóveis.

No tocante à primeira questão, assiste razão ao agravante.

Conforme atenta leitura da matrícula do imóvel, encartada no id n. 175738083 – autos de origem, a averbação premonitória da execução foi efetivada em 21.03.2018, enquanto a alienação da fração de 25% do imóvel foi realizada apenas em 05.07.2018, mediante escritura de dação em pagamento em favor da Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis Ltda.

Com efeito, o fundamento da decisão recorrida de que o exequente não detinha preferência por ausência de registro de hipoteca judiciária não pode prosperar. Isso porque, conforme demonstrado pelo próprio registro imobiliário, havia averbação premonitória acerca da existência da ação (Av. 27/250), circunstância que, por si só, já é suficiente para caracterizar a fraude à execução.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é expresso ao prever no art. 792, III, que a fraude à execução resta configurada "quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude".

Nessa mesma toada,
o artigo 828, § 4º, do CPC, conjugado com o art. 792, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso ao prever que a alienação de bens após a averbação premonitória presume-se realizada em fraude à execução, presunção esta de natureza absoluta, dispensando prova de má-fé do terceiro adquirente.

A averbação da demanda executiva, efetuada pelo exequente em 21/03/2018 (Av. 27), publicizou a existência da execução e vinculou o bem à satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, a alienação posterior configurou ato de fraude à execução, pois consumada já na pendência do processo e com explícita ciência do adquirente, a Watt Distribuidora.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a fraude à execução nas hipóteses de averbação premonitória, independentemente da constituição de hipoteca judiciária:

EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O CURSO DE PROCESSO EXECUTIVO –AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO DO IMÓVEL – ART. 828, § 4º, DO CPC – PUBLICIDADE – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A finalidade da averbação premonitória é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC. A averbação da informação acerca do ajuizamento da execução no registro dos bens atribui maior publicidade ao processo executivo, evitando a alegação de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta de bens do executado. O entendimento do c . STJ é no sentido de que são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00022152420188110005, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023)

Assim, caracterizada a alienação posterior à averbação premonitória, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, com a declaração da ineficácia da transmissão do bem em relação ao agravante.

Quanto à segunda questão, igualmente merece acolhimento a irresignação.

A penhora de fração ideal de bem indivisível é plenamente admitida no sistema processual, conforme o disposto no artigo 843 do Código de Processo Civil. A indivisibilidade do bem não impede a constrição judicial, devendo ser garantido aos demais coproprietários o direito de preferência na arrematação.

In verbis:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegadamente utilizado como bem de família. O imóvel, registrado sob nº 90.743 do 6º CRI de Cuiabá, teve fração ideal de 13,33% penhorada no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos da Lei nº 8.009/1990 para ser reconhecido como bem de família impenhorável; e (ii) analisar a possibilidade de penhora da fração ideal do imóvel de propriedade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e que serve como moradia permanente da entidade familiar.

O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca o uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, como certidões de propriedade, comprovantes de residência e declaração formal de impenhorabilidade.

No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou certidões negativas de propriedade de outros imóveis nem documentação suficiente para comprovar que o bem serve de residência habitual. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam endereço diverso do imóvel penhorado, o que contradiz sua alegação.

A penhora da fração ideal do imóvel indivisível é admitida pelo art. 843 do CPC, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação. A eventual dificuldade de alienação da fração ideal não impede a constrição judicial, pois a execução se processa em favor do credor.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a necessidade de prova cabal do uso residencial do imóvel para aplicação da impenhorabilidade e reconhece a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor.

A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei nº 8.009/1990.

A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 797 e 843; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1573783/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2016.

TJMT, AI nº 1025200-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

TJMT, AI nº 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

TJSP, AI nº 2085417-86.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29.06.2020.

(N.U 1035890-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada para afastar a condição de prévia averbação da Escritura Pública de Extinção de Condomínio, determinando-se imediata penhora das frações ideais dos executados nos imóveis rurais constantes das matrículas 494, 10.300, 12.651 e 13.142

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
conhecer a fraude à execução relativamente à alienação de 25% do imóvel matriculado sob o nº 250 do SRI de Poconé/MT, declarando a ineficácia da transmissão em relação ao agravante, bem como para dispensar a necessidade de averbação prévia da Escritura Pública de Extinção de Condomínio para fins de penhora das frações ideais dos imóveis de matrículas nº 494, 10.300, 12.651 e 13.142

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025